Tribunal: TJMT
Processo: 1037302-29.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037302-29.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MAURO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 460.580.011-53 (ADVOGADO), EDVANIZE FRANCISCA DA SILVA SABBADINI - CPF: 726.631.621-91 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
direito

do consumidor e processual civil. agravo de instrumento. ação revisional de contrato. tutela de urgência indeferida. alegação de juros abusivos. impossibilidade de suspensão dos efeitos do contrato sem o preenchimento dos requisitos do art. 300 do cpc. manutenção da decisão agravada. recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por consumidora contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação revisional de contrato de financiamento veicular, na qual pleiteia a redução da taxa de juros aplicada, por considerá-la abusiva.

II. Questão em discussão

2. A questão em debate consiste em verificar se a simples alegação de juros abusivos justifica o afastamento da mora e a suspensão de medidas de cobrança, incluindo a busca e apreensão do bem financiado, sem a comprovação dos requisitos estabelecidos pelo art. 300 do CPC.

III. Razões de decidir

3. O ajuizamento de ação revisional não inibe, por si só, a caracterização da mora, conforme entendimento consolidado na Súmula 380 do STJ.

4. A mera discordância sobre os encargos contratuais não autoriza a suspensão dos efeitos do contrato, sendo necessária a demonstração inequívoca da abusividade alegada, bem como a realização do depósito do valor incontroverso.

5. A revisão contratual depende de dilação probatória, não sendo possível a concessão de tutela de urgência sem a demonstração inequívoca da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

IV. Dispositivo

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "O ajuizamento de ação revisional de contrato bancário não afasta, por si só, a mora do devedor nem impede medidas de cobrança do credor, salvo comprovação inequívoca da abusividade dos encargos e o depósito da parte incontroversa da dívida."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EDVANIZE FRANCISCA DA SILVA SABBADINI contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande MT, que nos autos da ação
“Revisional de Contrato”
(Proc. nº 1044213-51.2024.8.11.0002), ajuizada pela agravante contra BANCO PAN S.A, indeferiu o pedido de tutela de urgência, por verificar que não foram preenchidos os
“requisitos de admissibilidade, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo de dano”
(cf. Id. nº 260842662).

A autora/agravante sustenta que a relação entre as partes é de consumo, conforme o Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º e 3º), devendo o contrato ser interpretado em favor do consumidor (art. 47 do CDC), alegando que as cláusulas abusivas, como a fixação de juros desproporcionais, devem ser revistas, com base nos arts. 6º, V, e 51, §4º, do CDC.

Afirma que os juros pactuados no contrato (3,01% ao mês e 42,74% ao ano) são excessivos, superando em mais de 66% a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN (1,92% ao mês e 25,72% ao ano), defendendo que tal prática viola os princípios da boa-fé e equilíbrio contratual, ensejando enriquecimento sem causa pela agravada, motivo pelo qual requer a redução dos juros à média de mercado.

Argumenta que há probabilidade do direito e perigo de dano, pois os juros abusivos comprometem sua subsistência e inviabilizam o contrato, ressaltando que o veículo, um caminhão, é instrumento de trabalho essencial, e que a medida é reversível.

Por fim, requer tutela cautelar para impedir a negativação de seu nome ou ações de cobrança, como busca e apreensão, enquanto o contrato estiver em discussão judicial, ressaltando ainda que a medida solicitada é plenamente reversível.

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que, reformada a r. decisão agravada, seja deferido o pedido de tutela de urgência nos moldes em que formulado, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (cf. Id. nº 260842195).

A decisão vinculada ao Id. nº 261940282
indeferiu o pedido antecipatório
.

Mesmo intimado, o agravado não ofereceu contrarrazões (cf. certidão vinculada ao Id. nº 267817269).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O CPC exige, à antecipação da tutela, a demonstração de
“elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
(art. 300, caput), logo, não basta que a parte queira e requeira, exige-se, antes, a apresentação de fundamentos relevantes, apoiados em prova idônea, que demonstrem de modo seguro a probabilidade do direito e, ainda, que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida ou, então, acarretar em dano gravíssimo ao requerente.

No caso, o agravante busca revisar o contrato que celebrou com o Banco/agravado, para financiamento de veículo (carro).

Porém, os fundamentos recursais não convencem da presença dos requisitos legais necessários à concessão da tutela de urgência (CPC, art. 300), porque o simples ajuizamento de demanda questionando a validade de determinadas cláusulas contratuais ou de aspectos relacionados à formação e exigibilidade da dívida, por si só, não inibe a caracterização da mora (STJ, Súmula nº 380), muito menos enseja automática suspensão dos efeitos da obrigação assumida e inadimplida pelo devedor.

Ademais, a alegação de divergência entre a simulação apresentada a agravante, e o contrato efetivamente celebrado, ainda que efetivamente comprovada, não seria suficiente para, já no início do processo, afastar mora, impedir negativação, ou compelir o Banco a realizar cobranças diversas das pactuadas, já que ainda caberia a autora provar que não tinha conhecimento das alegadas alterações, antes da efetiva celebração do negócio, isto é, que foi induzido a erro.

Portanto, até que sobrevenha eventual decisão anulando e modificando o negócio, todas as obrigações contratuais continuarão válidas e exigíveis.

Com efeito, já decidiu este Sodalício:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA PELO JUÍZO A QUO- SUSPENSÃO DA COBRANÇA DAS PARCELAS CONTRATADAS – ABSTENÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE COBRAR O DÉBITO DISCUTIDOS NA PRESENTE REVISIONAL - NÃO AFASTAMENTO DA MORA E SEUS EFEITOS – REQUISITOS FIXADOS PELO C.STJ –- SÚMULA 380 DO STJ - POSSIBILIDADE DA PARTE DE COBRAR O VALOR CONTRATADO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - AUSÊNCIA DO CARÁTER DE URGÊNCIA PARA O DEFERIMENTO DA MEDIDA - RECURSO DESPROVIDO. “1) Conquanto seja possível o deferimento do depósito judicial , à luz do julgamento proferido no REsp 1.061.530/RS, afeto ao rito dos recursos repetitivos, o afastamento da mora exige a cumulação de três condições, a saber: I- a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; II- houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; III- houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz 2) (...) não se vislumbra a abusividade dos encargos contratuais, uma vez que a capitalização mensal dos juros restou expressamente contratada. 3) (...) a jurisprudência se consolidou no sentido de que somente o depósito integral da parcela contratada do financiamento pode levar à purgação da mora (STJ - AgRg no REsp 992182/RS” tornando ilegítima a inscrição do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito. (...)” (AI 18409/2015, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/06/2015, Publicado no DJE 10/06/2015). Somente a consolidação do depósito integral da parcela contratada do financiamento tem o condão de elidir a mora e seus efeitos, remanescendo, a possibilidade de o banco utilizar dos instrumentos legais para reaver o seu crédito. Havendo inadimplemento da parte em relação a obrigação assumida, age a instituição financeira no exercício regular de direito em proceder a cobrança do debito discutido na revisional. A ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC) impõe-se a manutenção da decisão agravada. (TJMT – RAI nº 1023788-43.2023.8.11.0000, Desa. Rela. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023)

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – ALEGAÇÃO DE ENCARGOS ABUSIVOS – PRETENSÃO DE OBSTAR BUSCA E APREENSÃO E A INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO ENQUANTO EM DISCUSSÃO O DÉBITO – NÃO ACOLHIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. O simples ajuizamento da ação revisional de contrato bancário não é suficiente para descaracterizar a mora do devedor de forma a autorizar a suspensão de pagamento das parcelas ou obstar eventuais restrições ao crédito.

Nos termos do art. 330, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o valor incontroverso deve continuar a ser pago no tempo e modo contratados. A Súmula 380 do STJ estabelece que o ajuizamento da ação revisional não é suficiente para afastar a mora contratual. (TJMT – RAI 1024320-17.2023.8.11.0000, Desa. Rela. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023, Publicado no DJE 27/11/2023)

EMENTA:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PEDIDO DE DEPÓSITO DO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO E MANUTENÇÃO NA POSSE DO BEM – ABSTENÇÃO OU EXCLUSÃO DO NOME DOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITOS – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE ENCARGOS ABUSIVOS E ILEGAIS – DESCABIMENTO – JUROS REMUNERATÓRIOS FIXADOS EM HARMONIA COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO E CAPITALIZAÇÃO PACTUADA – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. O mero ajuizamento de ação revisional não é suficiente para o afastamento dos efeitos da mora, revelando-se necessário o depósito do valor incontroverso das parcelas, e ainda, que o cálculo utilizado esteja firmado na orientação das Cortes Superiores. Não se verifica indícios de abusividade em contrato de financiamento com alienação fiduciária cujas taxas de juros remuneratórios foram fixadas em harmonia com a taxa média de mercado publicada pelo BACEN. Além disso, a teor da jurisprudência dominante do STJ, tirada em sede de recurso repetitivo (art.543-C, CPC), “é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”, sendo certo que “a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. (STJ – 2.ª S. – REsp 973827/RS - Rel. Min. Maria Isabel Gallotti – j. em 26/02/2012). (TJMT RAI 1007117-76.2022.8.11.0000, Desa, Rela. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 02/06/2022)

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025